Tribunal: TJMT
Processo: 1029592-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029592-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ATHILIO DINNEY ZANELLA DA SILVA - CPF: 048.112.211-76 (ADVOGADO), DOUGLAS PIO DA SILVA - CPF: 011.460.281-64 (AGRAVANTE), MOURA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.778.902/0001-03 (AGRAVADO), NOVO RIO COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 20.002.522/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado nos autos da Ação de Indenização, em fase de cumprimento de sentença. O agravante alegou ausência de relação jurídica com os fatos discutidos, ilegitimidade passiva e nulidade da citação, pleiteando a suspensão dos efeitos da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente:

i) a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris); e

ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

III. Razões de decidir

3. Não se verificou a probabilidade do direito alegado, diante da existência de comprovantes de transferências bancárias em favor do agravante, no valor de R$ 42.000,00, vinculados à negociação que embasou a condenação.

4. O agravante não apresentou documentação inequívoca capaz de comprovar sua completa desvinculação societária ou negocial da empresa DB Agrosoy Comércio de Grãos Ltda., limitando-se a documentos parciais que retratam apenas a situação atual.

5. A alegada nulidade da citação não pode ser acolhida, pois o aviso de recebimento foi encaminhado ao endereço da empresa relacionada à demanda originária, inexistindo prova da total ausência de vínculo do agravante.

6. A controvérsia demanda dilação probatória, sendo inviável o acolhimento liminar das teses defensivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano grave afasta a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.” “2. A análise de ilegitimidade passiva e de nulidade de citação demanda dilação probatória, sendo inviável o reconhecimento em sede liminar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 35111855020248130000, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 12.12.2024, pub. 13.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
DOUGLAS PIO DA SILVA
contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal intentada por ele e manteve os efeitos da decisão agravada.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza Substituta Legal da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis) n.º

1059826-57.2025.8.11.0041
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da sentença prolatada na Ação de Indenização n.º 1030545-61.2022.8.11.0041, que possui cumprimento de sentença em curso.

No presente agravo interno, o agravante alega, em síntese, a manifesta ilegitimidade passiva, por nunca ter integrado o quadro societário, representado ou administrado a empresa contratante, bem como a nulidade absoluta da citação, realizada em endereço estranho ao seu domicílio. Argumenta que tais vícios tornam nula a sentença proferida à sua revelia, caracterizando cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Aduz, ainda, a existência de
periculum in mora,
diante da iminência de atos constritivos em sede de cumprimento de sentença no valor superior a R$ 100.000,00, como bloqueios via SISBAJUD, penhora de bens, protesto e inscrição em cadastros restritivos.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela provisória recursal, a fim de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da ação de nulidade, ou, subsidiariamente, que sejam ao menos sustados os atos executivos já deflagrados.

Devidamente intimado, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º do CPC e 134-A, § 1º, do RI/TJMT, submeto o recurso a julgamento perante esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
DOUGLAS PIO DA SILVA
pretende a reforma da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo os efeitos da sentença prolatada na Ação de Indenização n.º 1030545-61.2022.8.11.0041, que possui cumprimento de sentença em curso.

Para a correta análise da questão, cumpre examinar os elementos dos autos, especialmente as alegações do Agravante e a fundamentação do indeferimento do efeito suspensivo, no que pertine:

“(...)No caso em exame, contudo, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada, os autos originários revelam a existência de comprovantes de transferências bancárias realizadas diretamente em favor do agravante, no montante de R$ 42.000,00, valores vinculados à negociação comercial que embasou a condenação, circunstância que fragiliza a tese de total ausência de relação jurídica com os fatos discutidos.

Ademais, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos do processo de origem documentação completa apta a demonstrar, de forma inequívoca, sua total desvinculação societária, administrativa ou negocial da empresa DB Agrosoy Comércio de Grãos Ltda. A consulta ao Quadro de Sócios e Administradores da Receita Federal (id. 310917399) retrata apenas a situação atual, não permitindo conclusão definitiva quanto à ausência de vínculo em períodos pretéritos.

Assim
, a matéria se revela complexa e controvertida,
demandando dilação probatória para adequado esclarecimento, sendo inviável, neste momento processual, o reconhecimento liminar da ilegitimidade passiva ou da nulidade absoluta da citação. A existência de elementos contraditórios, notadamente os pagamentos realizados em favor do agravante, impede a formação de um juízo seguro quanto à plausibilidade do direito invocado.

Nesse cenário, ausente a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida de urgência, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória.

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito,
INDEFIRO
a tutela de urgência vindicada. (...)”
(ID. 311205857)

Como visto, a controvérsia central do presente recurso reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Pois bem.

No caso em análise, a decisão monocrática indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito.

Além disso, a decisão monocrática apontou que há nos autos originários

comprovantes de
transferências bancárias realizadas diretamente em favor do agravante
, no montante de R$ 42.000,00, circunstância que fragiliza a tese de completa desvinculação dos fatos discutidos.

Somado a isso, o agravante não trouxe documentação completa e inequívoca capaz de demonstrar sua ausência de vínculo com a empresa DB AGROSOY COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA., limitando-se a apresentar informações parciais que
retratam apenas a situação atual.

Ressalte-se, ainda, que também não é possível, neste momento, acolher a alegação de nulidade da citação. Isso porque o Aviso de Recebimento foi regularmente encaminhado ao endereço da empresa relacionada à demanda originária, de modo que, não estando inequivocamente demonstrada a ausência total de vínculo do agravante com a pessoa jurídica, não se pode reconhecer, de plano, a invalidade do ato citatório.

A matéria, portanto, revela-se controvertida e dependente de dilação probatória, não comportando solução em sede de liminar.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida,
que se mantém irretocável.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - EXCLUSÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - VÍNCULO SOCIETÁRIO - RELAÇÃO PRESUMIDAMENTE PARITÁRIA E SIMÉTRICA - INTERVENÇÃO ESTATAL - INOPORTUNA -
NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
- Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Medidas tendentes à exclusão de sócio da participação societária ou da posição de administrador são excepcionais e dignas de análise cautelosa, pois atentam contra a intervenção mínima estatal nas relações privadas (art. 421, p . único, do Código Civil), presumidamente paritárias e simétricas, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção (art. 421-A, do Código Civil), seja por comprovação de vulnerabilidade de algum polo, seja pela aferição de cometimento de ato de inegável gravidade
- Sendo assim, mostrando-se necessária a melhor elucidação do quadro fático de fundo, é irrecusável a imprescindibilidade da formação do contraditório e de dilação probatória para apurar as circunstâncias afetas ao caso
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35111855020248130000, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/12/2024) (g. n.)

Por fim, importante frisar que a presente decisão se limita à análise dos pressupostos para o indeferimento da tutela provisória pleiteada em sede de agravo de instrumento, não implicando apreciação exauriente do mérito recursal, o qual será oportunamente examinado pela Câmara Julgadora, após a regular instrução e contraditório, de modo que a análise das demais questões de mérito serão objeto de análise aprofundada no julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Com tais considerações, em que pese as alegações do Agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a parte também não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada, não havendo, como fartamente demonstrado acima, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela
DOUGLAS PIO DA SILVA
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025